Tribunal: TJDFT
Processo: 0769353-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. SOBRESTAMENTO. REVOGADO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113/STJ. RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, bem como condenar o requerido a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.733,26 (três mil e setecentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), acrescido de atualização de acordo com a taxa Selic (Súmula 162 do STJ), a contar da data do desembolso.
3. Afirma que o fato gerador do ITBI é a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física. Portanto, a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem em conformidade com o Art. 38 do Código Tributário Nacional. O valor venal não corresponde ao valor do negócio jurídico. O valor do ITBI não corresponde ao montante desembolsado pelo adquirente, mas sim, o valor do imóvel em condições normais do mercado. Requer a suspensão do presente feito até o pronunciamento do STF. Subsidiariamente em caso da manutenção da procedência do pedido, requer, com fulcro no artigo 31 da Lei 9.099/95, que seja assegurado ao Distrito Federal o direito de instaurar processo administrativo para lançar o tributo em conformidade com o valor de mercado.
4. Não foram apresentadas contrarrazões, certidão ID 60632098.
5. Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a Tese 1.113 de Recursos Repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. Neste sentido: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Ainda que tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda. Para tanto, inicialmente destaca-se que por ocasião da interposição no STJ do RE nos ED no Resp no 1.931.821/SP o Relator Ministro Jorge Mussi negou seguimento àquele RE face a ausência de matéria constitucional. Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que “O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral”. Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. Decisão ID 53233243 revogada.
7. O recorrido demonstrou a aquisição do bem no valor de R$ 229.125,02 (duzentos e vinte e nove mil, cento e vinte e cinco reais e dois centavos), conforme escritura pública de compra e venda, ID 60630199, pág. 1/3. Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 353.567,27 (trezentos e cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), ID 60630200.
8. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
9. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração. Desse modo, não prospera a tese de que caberia ao contribuinte promover processo administrativo para questionar o valor arbitrado.
10. A questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”
11. Não prospera a tese do recorrente de que o montante daquele negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, visto que ausente elementos comprobatórios para atestar a alegação.
12. Em relação ao pedido subsidiário, pontue-se que caberia à parte recorrente instaurar o procedimento administrativo para avaliação do bem naquela ocasião, em 2023, o que não ocorreu. Assim, inviável a pretensão para a instauração do procedimento administrativo após o ajuizamento da demanda e consequente decisão judicial do caso. Nesse sentido: (Acórdão 1732901, 07071299220238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Sem custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.